Tribunal: CARF
Processo: 10882.003559/2007-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.003559/2007-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.917 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2021
Recorrente
MARLI PASQUALETTO AMERSSONIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa
física, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação
definitiva, nos termos do art. 3°, caput, e §§ 1° e 4°, Lei n° 7.713/88; art. 43, II,
do CTN.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NULIDADE
DO LANÇAMENTO, CONTA CORRENTE CONJUNTA E APLICAÇÃO A
SÚMULA CARF No. 29. PROCEDÊNCIA.
Conforme a Súmula CARF no 29, todos os co-titulares da conta bancária
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na
faze que precede a lavratura do auto de infração com base na presunção legal
de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do lançamento.
IRPF.
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
EXCEDENTE
AO
LUCRO
PRESUMIDO.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO
POR
MEIO
DE
ESCRITURAÇÃO COMERCIAL. FORMALIDADES.
Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual. No caso de
pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser distribuída,
sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde
que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pelo lucro
presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o uso de
Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá
conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.003559/2007-41
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Ricardo Chiavegatto de Lima
(suplente convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Paulo Cesar Macedo Pessoa.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por MARLI PASQUALETTO
AMERSSONIS, contra o Acórdão de julgamento que entendeu procedente a autuação fiscal e
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte.
Foi lavrado Auto de Infração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF,
relativo aos ano-calendário 2003, exercício de 2004, em razão de acréscimo patrimonial à
descoberto, bem como por rendimentos excedentes ao lucro presumido pagos a sócio de pessoa
jurídica.
Após o Acórdão recorrido (e-fls. 769 e seguintes), não ter acatado as
argumentações do contribuinte, esta interpõe Recurso Voluntário de e-fls. 785 e seguintes,
alegando as seguintes argumentações:
i) foram apresentados todos os documentos que justificam a distribuição de lucro
a Recorrente, rendimentos estes isentos de tributação pelo IRPF;
ii) dentre os documentos apresentados pela Recorrente se encontram o Livro
Diário (acompanhado do Balanço) e o Livro Razão da empresa MPA SYSTEMS -
origem dos dividendos distribuídos, de modo que se mostram atendidas todas as
exigências da legislação de regência;
iii) não foram apontadas pela fiscalização quaisquer inconsistências ou
irregularidades na escrituração. fiscal da empresa MPA SYSTEMS, de modo que
a distribuição de lucro presumido efetuada por esta se mostra em consonância
com a legislação pertinente;
iv) não houve acréscimo patrimonial a descoberto no período questionado, haja
vista que a Recorrente logrou êxito em demonstrar, ainda durante o procedimento
de verificação fiscal, a origem de movimentações financeiras desconsideradas
pela fiscalização;
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

v) por analisar movimentações. financeiras da Recorrente em que está era co-
titular de conta bancaria, falhou o procedimento fiscal ao não intimar os demais
titulares da conta, de forma que, também por esta razão, deve ser cancelado este
item da autuação.
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo quando
identificado o fato gerador de determinado tributo, verificando assim o montante devido,
determinando a exigência da obrigação tributária e sua matéria tributável, bem como impõe
confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências necessárias para as
fiscalizações e procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em
conformidade com o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme
dispositivos in verbis:
“CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF–Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização realizada
pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), que realiza as atividades necessárias para
obter as informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo
196, do CTN, conforme transcrição abaixo:
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, pág 411).
Assim, quando a fiscalização toma ciência dos fatos geradores do IR, tem a
obrigação de lançar o crédito fiscal.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Acréscimo patrimonial a descoberto significa o incremento patrimonial não
lastreado por rendimentos tributáveis, isentos, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na
fonte, apontados na declaração de rendimentos.
O imposto de renda e acréscimo patrimonial a descoberto tem como fato gerador a
disposição de renda, conforme dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
"Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas
por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)”
Para a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto é imperativo confrontar-se,
mensalmente, as mutações patrimoniais com os rendimentos do respectivo período, sendo
transportados para o mês seguinte os saldos positivos apurados no mês anterior, dentro de um
mesmo ano-calendário.
A fiscalização constatou no termo de Verificação Fiscal (e-fls. 715) e seguintes,
os referidos seguintes fatos geradores:
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO NO ANO DE 2002
Com base- em todos os documentos apresentados no curso dessa fiscalização,
foram confeccionadas planilhas de folhas n° 582 a 594, onde devido a total
impossibilidade de se estabelecer os rendimentos e despesas pessoais de cada
cônjuge e considerando o fato de os (mesmos): .
Â serem casados em regime de comunhão parcial de bens sem a existência de
bens anteriores ao casamento; o serem sócios das mesmas empresas no
percentual de 50%; o transitarem em contas conjuntas quase a totalidade dos
rendimentos e despesas . de ambos citou adotado o critério de se atribuir a cada
um deles 50% de cada valor, seja ele despesa, receita, saldo de conta, aplicações
ou resgates de valores.
Foram contatos acréscimos com inclusive remessas de valores ao exterior, sem a
devida comprovação. Em seu recurso, a recorrente alega o seguinte:
1) Na planilha “Demonstrativo da Variação Patrimonial Fluxo de Caixa Mensal
- Apuração Final", nos meses de março e abril de 2002, constam,
respectivamente, os seguintes valores: parte “B” - item 13.
- outras aplicações: Depósito Bancário no Exterior (EUA) - (fls. 622 a 624) –
R$ 95.286,12 e R$ 140.108,56.
Conforme já esclarecido, e devidamente, comprovado, conforme protocolo de
27.11.2007, trata-se de movimentação financeira estranha àquelas atribuídas à
Recorrente.
Trata-se de movimentação atinente à venda de imóvel de terceiros, devidamente
documentada por procuração outorgada ao cônjuge da Recorrente, cujo
montante, à pedido e autorização de seu titular, sofreu empréstimo à empresa
Promodal Logística e Transporte Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob O n°
57.679.326/ooo1-04.
O valor do referido empréstimo foi quitado diretamente por esta empresa ao seu
titular, ora proprietário do imóvel, ~ referenciando se que na operação de
remessa de valores que a mesma estava sendo realizada em nome do cônjuge da
Recorrente, conforme ~ documentos que apresentou junto à sua impugnação.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

De outro lado, importante frisar que a conta corrente no exterior, para a qual foi
encaminhado respectivo valor, é ~ conjunta entre a Recorrente e sua irmã.
Sucede que, como já esclarecido, de forma ~ oficial (protocolo de 23.10.2007),
a participação da Recorrente na referida conta bancária teve, como único
objetivo, preservar disponibilidades de sua irmã, já que esta, na época da citada
operação, se encontrava em dificuldades em seu relacionamento conjugal.
Os valores decorrentes dessas operações seriam a venda de imóveis indicados pela
recorrente em seu recurso e na sua defesa. Ocorre que os contratos juntados no feito não
possuem registro em cartório e as provas trazidas ao feito são deficientes.
Quanto a alegação de que a recorrente teria conta conjunta no exterior e que o
houve falta de intimação da segunda interessada, entendo ao presente caso inexiste necessidade
de expedição de notificação da co-tiltular da conta-corrente, que seria a irmã da recorrente.
Conforme se constata do documento de e-fls.762 e 763, tanto a recorrente quanto a Sra. Valéria
P. Groppa eram titulares da conta no Bank of América.
Ocorre que a autuação se deu em razão de acréscimo patrimonial a descoberto
caberia à recorrente comprovar e não a co-titular da conta, tendo em vista que a variação
patrimonial.
Também não há previsão legal para que no caos dos autos necessita de intimação
da co-tiular, diferente do caso de comprovações para identificar a origem de depósitos bancários
omitidos à Receita Federal. Não tem como aplicar a súmula CARF 29, por tratar-se de acréscimo
patrimonial que caberia parte identificada à recorrente.
Quanto aos demais valores identificados pela fiscalização, entendo que as
alegações do recorrente sem provas idôneas e sem indicações e comprovações de suas
afirmações, se tornam mera alegações, referente aos lucros e dividendos
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto remanescente, nem a tributação devida. Em direito tributário,
o ônus da prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização1.
Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:

1 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
DA DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS ISENTOS.
Outra controversa instaurada nos autos diz respeito sobre a possibilidade de
isenção ou não do IRPF, referente a valores distribuídos à sócia autuada, quando a empresa se
encontra sob a condição do regime de tributação do presumido.
No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido, poderá ser
distribuída, sem incidência de imposto, parcela de lucros ou dividendos excedentes, desde que a
empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial, que
o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de cálculo
do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é obrigatório o
uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que deverá conter
termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no órgão competente do
Registro do Comércio, sem registros.
Conforme a acusação fiscal a contribuinte declarou em sua DIRPF/2003 o
recebimento de rendimentos isentos decorrente de dividendos pagos pela empresa MPA
SYSTEMS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CNPJ n° 58.629.478/0001-65
durante o ano-calendário de 2002 no valor total de R$ 597.401,38. Os valores foram distribuídos
de janeiro a dezembro no ano-calendário identificado. Parte desse valor foi considerado pela
tributação como declarado indevidamente como isento. A DIPJ encontra-se na e-fl. 17.
A recorrente apresenta as seguintes alegações:
i) foram apresentados todos os documentos que justificam a distribuição de lucro a
Recorrente, rendimentos estes isentos de tributação pelo IRPF;
ii) dentre os documentos apresentados pela Recorrente se encontram o Livro Diário
(acompanhado do Balanço) e o Livro Razão da empresa MPA SYSTEMS - origem dos
dividendos distribuídos -, de modo que se mostram atendidas todas as exigências da
legislação de regência;
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

iii) não foram apontadas pela fiscalização quaisquer inconsistências ou irregularidades
na escrituração. fiscal da empresa MPA SYSTEMS, de modo que a distribuição de
lucro presumido efetuada por esta se mostra em consonância com a legislação
pertinente;
iv) não - houve acréscimo patrimonial a descoberto no período questionado, haja vista
que a Recorrente logrou êxito em demonstrar, ainda durante o procedimento de
verificação fiscal, a origem de movimentações financeiras desconsideradas pela
fiscalização;
(...)
Como declarado em sua DIRPF/2003, o recebimento dos rendimentos isentos decorre
de dividendos recebidos da empresa MPA SYSTEMS EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 58.629.478/0001-65, durante
o ano-V calendário de 2002.
Quanto a esse tema a decisão de piso foi a seguinte:
16. Como relatado pela fiscalização à fl. 686, apenas em 07/1 l/2007, a
contribuinte apresentou à fiscalização (sete meses após o início da ação fiscal) o
Livro Diário n° 3, sem registro na Junta Comercial e Livro Razão n° 3, ambos
de 2002. '
17. Para que o Livro Diário seja aceito como prova é necessária a sua
autenticação no competente registro do comércio, registro este que é perpetrado
pelas Juntas Comerciais dos Estados, conforme previsão inserta na Lei n° 8.934,
de 18 de novembro de 1994, que dispõe sobre Registro Público de Empresas
Mercantis e Atividades Afins e dá outras providências.
A isenção dos lucros distribuídos está prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995:
"Art. 10. Os lucros ou dividendos calculados com base nos resultados apurados a
partir do mês de janeiro de 1996, pagos ou creditados pelas pessoas jurídicas
tributadas com base no lucro real, presumido ou arbitrado, não ficarão sujeitos à
incidência do imposto de renda na fonte, nem integrarão a base de cálculo do imposto
de renda do beneficiário, pessoa física ou jurídica, domiciliado no País ou no exterior.
Parágrafo único. No caso de quotas ou ações distribuídas em decorrência de
aumento de capital por incorporação de lucros apurados a partir do mês de janeiro
de 1996, ou de reservas constituídas com esses lucros, o custo de aquisição será igual
à parcela do lucro ou reserva capitalizado, que corresponder ao sócio ou acionista".
As empresas que optam pelo regime de lucro real ou presumido, como no caso da
empresa que a recorrente seria sócia devem observar critérios específicos para utilizar a
distribuição dos lucros, enquadrados como "isentos".
Aduz a recorrente que apresentou os livros diários mas que não teria sido
registrado de maneira “formal”, requisito esse necessário para o acatamento das informações
contábeis informadas pelas empresas de maneira geral, incluindo a recorrente.
Contudo, a decisão de primeira instância, consoante a autuação fiscal, verificaram
que conforme informação da e-fl. 686, apenas em 07/1l/2007, a contribuinte apresentou à
fiscalização (sete meses após o início da ação fiscal) o Livro Diário n° 3, sem registro na Junta
Comercial e Livro Razão n° 3, ambos de 2002.
Os lucros e dividendos que excederem a base de cálculo do imposto é importante
que os registros sejam feitos por meio de escrituração contábil com observância da lei comercial,
Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

que o lucro efetivo é maior que o determinado, segundo as normas para apuração da base de
cálculo para o qual houver optado.
Pois bem, em se tratando de pessoa jurídica tributada com base no lucro
presumido, para que a distribuição aos sócios do valor excedente aos lucros tributados seja
considerada rendimento isento é necessário observar o disposto no art. 51 da Instrução
Normativa no 11, de 21 de fevereiro de 1996, vigente à época da autuação:
"Art. 51. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, a parcela dos lucros ou dividendos que exceder o valor da base de
cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e contribuições a que estiver
sujeita a pessoa jurídica, também poderá ser distribuída sem a incidência do
imposto, desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita
com observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
§3o A parcela dos rendimentos pagos ou creditados a sócio ou acionista ou ao titular da
pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro real, presumido ou
arbitrado, a título de lucros ou dividendos distribuídos, ainda que por conta de período
base não encerrado, que exceder ao valor apurado com base na escrituração, será
imputado aos lucros acumulados ou reservas de lucros de exercícios anteriores, ficando
sujeita a incidência do imposto de renda calculado segundo o disposto na legislação
específica, com acréscimos legais.
§4o Inexistindo lucros acumulados ou reservas de lucros em montante suficiente, a
parcela excedente será submetida à tributação nos termos do art. 3o, § 4o, da Lei no
7.713, de 1988, com base na tabela progressiva a que se refere o art. 3o da Lei no 9.250,
de 1995.
§5o A isenção de que trata o caput não abrange os valores pagos a outro título, tais
como pro labore, aluguéis e serviços prestados.
§6o A isenção de que trata este artigo somente se aplica em relação aos lucros e
dividendos distribuídos por conta de lucros apurados no encerramento de período base
ocorrido a partir do mês de janeiro de 1996".
Necessário se faz, portanto, que os registros dos livros contábeis e comerciais
tenham observados suas formalidades. Vale destacar que a própria legislação tributária
possibilita expressamente a distribuição de resultados apurados pela contabilidade quando tais
resultados são superiores ao montante que foi oferecido à tributação. Nessa linha, vejamos o
artigo 238, §2o, da Instrução Normativa RFB n. 1.700/17:
TÍTULO XIII
DOS LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 238. Não estão sujeitos ao imposto sobre a renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual, observado o disposto no
Capítulo III da Instrução Normativa RFB no 1.397, de 16 de setembro de 2013.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderão ser pagos ou creditados sem incidência do IRRF:
Fl. 827
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuído do IRPJ, da CSLL, da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no inciso I,
desde que a empresa demonstre, com base em escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado.
Registra-se, ainda, que tal possibilidade já existia inclusive no artigo 48, §2o, da
Instrução Normativa SRF n. 93/97, que assim dispunha:
Seção IX
LUCROS E DIVIDENDOS DISTRIBUÍDOS
Art. 48. Não estão sujeitos ao imposto de renda os lucros e dividendos pagos ou
creditados a sócios, acionistas ou titular de empresa individual.
§ 1o O disposto neste artigo abrange inclusive os lucros e dividendos atribuídos a sócios
ou acionistas residentes ou domiciliados no exterior.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido ou
arbitrado, poderá ser distribuído, sem incidência de imposto:
I - o valor da base de cálculo do imposto, diminuída de todos os impostos e
contribuições a que estiver sujeita a pessoa jurídica;
II - a parcela de lucros ou dividendos excedentes ao valor determinado no item I,
desde que a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com
observância da lei comercial, que o lucro efetivo é maior que o determinado
segundo as normas para apuração da base de cálculo do imposto pela qual houver
optado, ou seja, o lucro presumido ou arbitrado.
Cumpre destacar, ainda, que a divisão dos lucros e dividendos estão sendo aceitos
como isentos pela jurisprudência do CARF mediante o cumprimento de formalidades e
obrigações como manter os livros contábeis/livro diário devidamente escriturado, a exemplo do
Acórdão 2202-005.011, de 12 de março de 2019, de Relatoria do Conselheiro Martin da Silva
Gesto, da 2a Câmara/ 2a Turma Ordinária, da qual descreve que a isenção é permitida “desde que
a empresa demonstre, através de escrituração contábil feita com observância da lei comercial,
que o lucro efetivo é maior que o determinado segundo as normas para apuração da base de
cálculo do imposto pelo lucro presumido. Sem prejuízo de exigências especiais da lei, é
obrigatório o uso de Livro Diário, encadernado com folhas numeradas seguidamente, que
deverá conter termos de abertura e de encerramento, e ser submetido à autenticação no
órgão competente do Registro do Comércio”.
Assim, não há como acolher as alegações da recorrente nesse tópico.
Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário apresentado,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha

Fl. 828
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-008.917 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.003559/2007-41

Fl. 829
DF CARF MF
Documento nato-digital